Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0730623-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INALDO VICENTE DA SILVA, HENRIQUE LOPES DE JESUS, JOAO PEDRO ALVES, ILSON JOSE DOS SANTOS, MAURICIO GONCALVES DA CUNHA, MAURO ZAGO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO, MANOEL AUGUSTO ALVES ARAUJO, MARIA HELENA DOS SANTOS, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, INALDO VICENTE DA SILVA E OUTROS, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0702580-33.2023.8.07.0018, promovido em desfavor do réu DISTRITO FEDERAL. Na origem, o douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, com a remessa dos autos à contadoria quando preclusão a decisão, determinando os seguintes parâmetros: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. (IDs 164036523 e 159476344 dos autos de origem). Nas razões de recurso, os autores agravantes sustentam que a decisão hostilizada violou a coisa julgada ao determinar como parâmetro para os cálculos, delimitou a condenação a 28/04/1997, período de abrangência diverso do contido no título executivo judicial, com base no artigo 489, §1o, inciso VI, do Código Processo Civil. Asseveram que a sentença exequenda transitada em julgado claramente condenou o ente distrital ao pagamento das prestações desde janeiro de 1996 a maio de 1998, data do restabelecimento do pagamento, conforme as fichas financeiras carreadas aos autos. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com vistas à reforma da decisão agravada para determinar que o período de abrangência, para fins de cálculos das parcelas devidas, seja de janeiro de 1996 até maio de 1998, data de restabelecimento do pagamento, nos termos delineados no título exequendo. Preparo comprovado (ID 49401858). É o relatório. DECIDO. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo comprovado, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Em razão de os autores agravantes não terem pleiteado a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravo de instrumento deve ser recebido apenas no seu efeito devolutivo, conforme inteligência do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, RECEBO o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. TD Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator